Tribunal: TJDFT
Processo: 0738534-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738534-97.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VENTOS DE SANTA TARSILA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA DOROTEIA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA BERTILLA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA FLAVIA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA CRISTINA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA ISABEL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA CLOTILDE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA BALBINA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA AUREA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA PRISCILA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. AGRAVADO: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por VENTOS DE SANTA TARSILA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA DOROTEIA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA BERTILLA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA FLAVIA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA CRISTINA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA ISABEL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA CLOTILDE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA BALBINA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA AUREA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A., VENTOS DE SANTA PRISCILA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. contra a decisão ID origem 170866237, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação pelo Procedimento Ordinário n. 0735322-65.2023.8.07.0001, movida em face do OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO – ONS, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu antecipação de tutela pleiteada pelas requerentes, nos seguintes termos: [...] A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de direito subjetivo da parte autora em exigir o direito de acesso ao sistema elétrico nacional. Ora, as autoras são 10 empresas que venceram leilões para produção de energia eólica, através dos Leilões de Energia Nova A-3/2021 e A-5/2021, obtendo outorga de autorização para implantação do PARQUE EÓLICO VENTOS DE SÃO RAFAEL 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 E 10 (denominado em conjunto COMPLEXO EÓLICO SERRA DO TIGRE), nos termos das Portarias no 571, 572, 576, 577, 579, 581, 583, 584, 585 e 586, de 2021 (doc. de ID 169637526). Nos termos das portarias acimas, houve outorga por parte do Ministro de Estado de Minas e Energia para autorizar as autoras a “estabelecer-se como Produtor Independente de Energia Elétrica mediante a implantação e exploração da Central Geradora Eólica”. Foram estabelecidas as seguintes obrigações as autoras: Art. 3o Constituem obrigações da autorizada: I - cumprir o disposto na Resolução Normativa ANEEL no 921, de 23 de fevereiro de 2021; II - implantar a Central Geradora Eólica conforme cronograma apresentado à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, obedecendo aos marcos descritos a seguir: a) obtenção da Licença Ambiental de Instalação - LI: até 13 de fevereiro de 2022; b) início da Implantação do Canteiro de Obras: até 1o de janeiro de 2023; c) comprovação do aporte de capital ou obtenção do financiamento referente a pelo menos 20% (vinte por cento) do montante necessário à implantação do empreendimento: até 8 de janeiro de 2023; d) comprovação de celebração de instrumento contratual de fornecimento dos aerogeradores ou "EPC" (projeto, construção, montagem e compra de equipamentos): até 8 de janeiro de 2023; e) início das Obras Civis das Estruturas: até 1o de fevereiro de 2023; f) início das Obras do Sistema de Transmissão de interesse restrito: até 1o de fevereiro de 2023; g) início da Concretagem das Bases das unidades geradoras: até 1o de abril de 2023; h) início da Montagem das Torres das unidades geradoras: até 4 de agosto de 2023; i) conclusão da Montagem das Torres das unidades geradoras: até 2 de novembro de 2023; j) obtenção da Licença Ambiental de Operação - LO: até 2 de novembro de 2023; k) início da Operação em Teste da 1a unidade geradora: até 2 de dezembro de 2023; l) início da Operação em Teste da 2a unidade geradora: até 17 de dezembro de 2023; e m) início da Operação Comercial da 1a e 2a unidade geradora: até 1o de janeiro de 2024. III - manter, nos termos do Edital do Leilão no 06/2021-ANEEL, a Garantia de Fiel Cumprimento das obrigações assumidas nesta Portaria, no valor de R$ 1.200.050,00 (um milhão e duzentos mil e cinquenta reais), que vigorará por noventa dias após o início da operação comercial da última unidade geradora da EOL Ventos de São Rafael 03; IV - SUBMETER-SE AOS PROCEDIMENTOS DE REDE DO OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO - ONS; V - aderir à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE; e VI - firmar Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado - CCEAR, nos termos do Edital do Leilão no 06/2021- ANEEL; e VII - encaminhar à ANEEL os dados georreferenciados do empreendimento, conforme orientações disponibilizadas na página da ANEEL na rede mundial de computadores, no prazo de trinta dias, a contar da publicação desta Portaria, e mantê-los atualizados. (somente para eólica) (não consta grifo no original) O ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico tem como atribuição a análise da viabilidade técnica de acesso das autoras aos sistemas de transmissão. Houve a emissão de diversos pareceres para a admissão das autoras, sendo que o documento de ID 169637540 é relativo ao emitido no mês de setembro de 2022 e o ID 169640547 é relativo ao emitido no mês de maio de 2023. O primeiro parecer apresentou uma enormidade de inconsistências, porquanto o acesso se daria pela Subestação de Campina Grande III. Assim, as partes modificaram o local de acesso e postularam a emissão de outro parecer com o acesso pela Subestação de Santa Luzia II. No último parecer o ONS concluiu que: Do ponto de vista de escoamento de potência, não será viável, por tempo indeterminado, o acesso das EOL Ventos de São Rafael 01 a 10, com 621 MW de potência instalada, a partir de dezembro/2023, com conexão pretendida na SE Santa Luzia II 500 kV, conforme restrição apontada no item 2 da Seção II desse parecer. As principais conclusões das análises sistêmicas efetuadas relativamente à integração das referidas usinas são as seguintes: - A entrada em operação das EOL Ventos de São Rafael 01 a 10, embora não seja a causadora, agravará significativamente a sobrecarga no transformador remanescente 500/230 kV - 2 x 450 MVA da SE João Pessoa II, quando da contingência de um dos seus transformadores. - Destaca-se que não há solução de planejamento para eliminar o problema citado acima e, portanto, o ONS já encaminhou a questão para a EPE, empresa responsável pelo planejamento setorial, para apreciar a situação e apresentar soluções no âmbito dos estudos de planejamento da expansão para a região. - Em função da condição supracitada, não será possível o escoamento da geração das EOL Ventos de São Rafael, com 621 MW de potência instalada, em situações de contingência de elementos da rede, por tempo indeterminado, visto que o problema de sobrecarga no transformador remanescente 500/230 kV - 2 x 450 MVA da SE João Pessoa II não dispõe de solução estrutural definida pela EPE até o momento. - As EOL Ventos de São Rafael 01 a 10 foram individualmente classificadas, de acordo com o Submódulo 7.2 dos Procedimentos de Rede, na modalidade de operação Tipo II-C e serão agregadas a um conjunto eólico que já esteja definido para se conectar na SE Santa Luzia II 500 kV ou formar novo conjunto caso não exista um conjunto definido. (doc. de ID 169640547 - Pág. 10) Simplificando a conclusão, o ONS afirma que o sistema distribuição de energia instalado na região não comporta o escoamento da energia produzida pelas autoras, porquanto o transformador instalado (“500/230 kV - 2 x 450 MVA da SE João Pessoa II”) não comporta a sobrecarga de energia. A solução é uma adequação do sistema. Ocorre que não compete a ONS a feitura de obras de ampliação e a realização de adequação da rede, mas tão somente a análise de viabilidade de ingresso da autora ao sistema. Em que pesem os esforços argumentativos, não é possível extrair a existência de um direito subjetivo pleno de acesso à rede de distribuição para todo e qualquer produtor de energia. Caso contrário, não haveria necessidade de emissão de um parecer técnico pela ONS e até mesmo a existência da ONS seria questionável. O próprio nome do documento demonstra a necessidade da ONS analisar a viabilidade de acesso. O ONS é uma pessoa jurídica de direito privado, sob a forma de associação civil sem fins lucrativos, cuja finalidade é gerenciar “fontes de energia e a rede de transmissão, de forma a garantir a segurança do suprimento contínuo em todo o país, com os objetivos de: (a) promover a otimização da operação do sistema eletroenergético, visando ao menor custo para o sistema, observados os padrões técnicos e os critérios de confiabilidade estabelecidos nos Procedimentos de Rede aprovados pela Aneel; (b) garantir que todos os agentes do setor elétrico tenham acesso à rede de transmissão de forma não discriminatória; e(c) contribuir, de acordo com a natureza de suas atividades, para que a expansão do SIN se faça ao menor custo e vise às melhores condições operacionais futuras.” (https://www.ons.org.br/paginas/sobre-o-ons/o-que-e-ons) Outrossim, não foi demonstrada nos autos a existência de um regulamento prévio e da modificação dos critérios de análise, a fim de justificar a alegação de ofensa à segurança jurídica e ao princípio da proteção da confiança. Só é possível falar em alteração da legislação vigente e/ou aplicação retroativa de nova interpretação legal, caso a parte demonstre a existência de algum normativo prévio que assegurasse o direito à parte autora e, posteriormente, tenha sido modificado. Portanto, os elementos de convencimento produzidos nos autos, até o momento, evidenciam a regularidade do comportamento da requerida e a ausência da probabilidade para o reconhecimento do direito das autoras a ingressarem no sistema. Este Juízo não detém de conhecimento técnico para superar os argumentos expedidos pela ONS, porquanto esta sustenta expressamente a possibilidade de sobrecarga do transformador da SE João Pessoa II. Deferir o pedido, é permitir que a parte autora acesse o sistema é injete uma grande quantidade de energia elétrica e cause uma sobrecarga no sistema e quiçá prejudique à coletividade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...] Nas razões recursais, as agravantes alegam que, em 2021, venceram leilão para comercialização de energia elétrica e receberam outorga para implantação e operação do Complexo Eólico Serra do Tigre, cujo custo é de R$ 5,4 (cinco vírgula quatro) bilhões. Dizem que a legislação (art. 11, parágrafo único, e art. 15, § 6o, da Lei n. 9.074/1995, art. 13 do Decreto n. 2.003/1996 e art. 6o, II, da Resolução ANEEL n. 921/2021) assegura o direito de livre acesso ao sistema de transmissão de energia elétrica mediante o pagamento dos respectivos encargos de uso, para escoamento da energia que será produzida em cada usina. Afirmam que cabe ao ONS disciplinar as condições técnicas de acesso em cada caso concreto, o qual é soberano na supervisão e no controle do Sistema Interligado Nacional – SIN e, por esse motivo, pode adotar as medidas voltadas à segurança e preservação do SIN, inclusive o desligamento compulsório das usinas do sistema. Contam que o ONS sempre emitiu pareceres de acesso viável ao sistema de transmissão, a despeito da previsão de restrições totais ou parciais, tal qual fez ao analisar a conexão do Complexo Eólico Serra do Tigre na Subestação Campina Grande III, em setembro de 2022. Argumentam que o ONS, ao analisar o pedido de alteração da conexão do Complexo Eólico Serra do Tigre na Subestação Santa Luzia II em maio de 2023, agiu de maneira ilegal porquanto alterou as premissas de análise até então adotadas para a emissão de pareceres de acesso e passou a exigir estudos específicos de planejamento energético de responsabilidade da Empresa de Pesquisa Energética – EPE. Sustentam que tal comportamento afronta os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé, pois a nova prática do ONS foi implementada a partir de janeiro de 2023. Contam que apresentaram pedido de reconsideração perante o ONS, ocasião em que esse [...] (i) confirmou a adoção dos novos parâmetros de análise publicados em seu site em janeiro de 2023 (ou seja, admitiu a aplicação da nova interpretação), assim como (ii) afirmou que a solicitação de parecer de acesso poderia ser renovada após a publicação dos estudos da EPE que tratem de uma solução estrutural para o escoamento futuro da energia na região. Destacam que a conclusão dos estudos da EPE está prevista para dezembro de 2023 e que, em razão dos prazos e compromissos contratuais assumidos, não podem aguardar tal momento para prosseguir nas instalações, sob pena de incorrerem em multa, de terem garantias executadas e de assumirem outros prejuízos financeiros. Asseveram que a exigência do ONS é meramente burocrática e que pretendem apenas a emissão de parecer de acesso viável, ainda que provisório, precário e com restrições (totais ou parciais), o que não retirará do ONS sua competência discricionária para adotar medidas de proteção sistêmica, a exemplo da determinação de desligamento das unidades geradoras. Pontuam que o perigo da demora está caracterizado, porquanto o projeto estará inviabilizado caso seja aguardado o desfecho do processo de origem. Assim, as agravantes requerem, em suma: a) a antecipação de tutela recursal, para que seja afastada a nova interpretação do ONS e assegurado o direito de acesso ao sistema de transmissão de energia elétrica, determinando-se ao ONS a imediata correção do ato ilegal mediante emissão de parecer de acesso viável e válido, ainda que com as restrições e contingências, em prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária e, b) no mérito, o provimento recursal, com a reforma da decisão recorrida e a confirmação do pedido requerido em caráter liminar. Preparo recolhido (ID 51241239). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar os pedidos formulados em sede liminar. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cuida da determinação ao ONS de emissão de parecer de acesso viável, ainda que com restrições. Pois bem, inicialmente, verifiquei que as agravantes afirmam ser produtoras independentes de energia, que, segundo o art. 11 da Lei n. 9.074/1995, consiste em [...] pessoa jurídica ou empresas reunidas em consórcio que recebam concessão ou autorização do poder concedente, para produzir energia elétrica destinada ao comércio de toda ou parte da energia produzida, por sua conta e risco. As agravantes receberam outorga para implantação e exploração da Central Geradora Eólica denominada “Ventos de São Rafael”, mediante Portarias do Ministério de Minas e Energia (ID origem 169637526), nas quais consta como obrigação das autorizadas submeterem-se aos Procedimentos de Rede do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS (art. 3o, inciso IV). O ONS é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, fiscalizada e regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, cuja finalidade é coordenar e controlar a operação da geração e da transmissão de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional – SIN, bem como as atividades de previsão de carga e planejamento da operação dos sistemas isolados (art. 1o do Decreto 5.081/2004). Inclusive, são atribuições privativas da Diretoria do ONS, dentre outras, a supervisão e a coordenação dos centros de operação de sistemas elétricos, a supervisão e o controle da operação do SIN, a contratação e a administração de serviços de transmissão de energia elétrica e as respectivas condições de acesso (art. Art. 3o, incisos II e III, do Decreto n. 5.081/2004). E, para realizar tais atribuições, o ONS deve “[...] manter acordo operacional com a Empresa de Pesquisa Energética - EPE, com a finalidade de prover elementos e subsídios necessários ao desenvolvimento das atividades relativas ao planejamento do setor elétrico” (art. 3o, § 1o, inciso II, Decreto n. 5.081/2004). No presente feito, observei que o parecer emitido em setembro de 2022 pelo ONS (Relatório ONS No DTA-2022-PA-0136-R0) relativo à conexão com a Subestação Campina Grande III, apontado pelas agravadas como parâmetro para aferir a legalidade do parecer impugnado neste recurso, indicou a possibilidade de imposição futura de restrições totais ou parciais ao escoamento de energia, haja vista a sobrecarga do único transformador existente. Confira-se: Os resultados mostraram que, independentemente da presença das EOLs Ventos de São Rafael 01 a 11, poderá ocorrer, na condição de carga média do cenário Nordeste Exportador, sobrecarga no único transformador 500/230 kV - 450 MVA da SE João Pessoa II, em condições normais de operação e em situações de contingência simples da LT 500 kV Campina Grande III – Pau Ferro ou da LT 500 kV Campina Grande III – Garanhuns (05Z3). A solução estrutural para esse problema é a implantação do 2o (segundo) transformador 500/230 kV - 450 MVA na SE João Pessoa II, equipamento autorizado pela ANEEL na Resolução Autorizativa no 10.759/2021 e cuja entrada em operação está atualmente prevista para ocorrer em abril/2024, de acordo com a ata de reunião de agosto/2022 relativa ao monitoramento da expansão da transmissão do DMSE-T / MME. A entrada em operação das EOLs Ventos de São Rafael 01 a 11 em dezembro/2023, injetando até 693 MW na rede, agravará o problema supracitado. Portanto, até que seja implantado o 2o (segundo) transformador 500/230 kV - 450 MVA na SE João Pessoa II, as EOLs Ventos de São Rafael 01 a 11 poderão ficar sujeitas à restrição de geração, parcial ou total, em condições normais de operação. Além disso, poderá ser necessária a instalação, por parte dos agentes geradores das EOLs Ventos de São Rafael 01 a 11, de um sistema especial de proteção – SEP para corte automático de geração nessas centrais eólicas, cuja atuação tem por finalidade evitar as mencionadas sobrecargas em situações de contingências. O referido SEP será detalhado no âmbito dos estudos pré-operacionais das EOLs Ventos de São Rafael 01 a 11. Ademais, destaca-se que atualmente já existem restrições de escoamento de geração das regiões Norte e Nordeste para as regiões Sudeste/Centro-Oeste em função dos limites de transferência de energia entre essas regiões, em determinados cenários energéticos. Desse modo, novos empreendimentos de geração nas regiões Norte e Nordeste, independentemente do tipo de fonte, poderão estar sujeitos a restrições ao escoamento de energia, face às limitações das interligações em cenários de elevados excedentes de geração nessas regiões. Essas limitações não foram consideradas como óbices nas análises locais, porém poderão ocasionar restrições parcial ou integral de geração nas EOLs Ventos de São Rafael e perdurarão até a entrada em operação comercial das obras de transmissão, que foram recomendadas pela EPE nos estudos de planejamento [18] e [19]. (ID origem 169637540 - Pág. 23 e 24). (Grifou-se). E, no parecer emitido pelo ONS em maio de 2023, relativo à conexão do Complexo à Subestação Santa Luzia II (Relatório ONS No DTA-2023-PA-0116-R0), as possíveis restrições anteriormente previstas parecem ter se concretizado, senão vejamos: Essa configuração de rede e condições operativas foram simuladas considerando sem e com a presença das EOL Ventos de São Rafael 01 a 10. As demais EOL do Complexo Eólico Serra do Tigre foram consideradas presentes em todas as análises. A seguir são apresentados os resultados mais relevantes das análises técnicas realizadas. i. Até a entrada em operação do 2o AT 500/230 kV da SE João Pessoa II, prevista para abril/2024, haverá sobrecarga no autotransformador (AT) 500/230 kV da SE João Pessoa II, em operação, em condição normal de operação. ii. A partir da entrada em operação do 2o AT 500/230 kV da SE João Pessoa II, haverá sobrecarga no autotransformador (AT) remanescente 500/230 kV da SE João Pessoa II, na contingência de um dos ATs dessa subestação. Tais situações podem ocorrer nos cenários Nordeste Exportador, independentemente da conexão das EOL Ventos de São Rafael 01 a 10, porém a entrada em operação dessas usinas agrava os citados problemas. Em virtude de não existir até o presente momento solução estrutural de planejamento definida pela EPE para eliminar o problema de sobrecarga acima elencado, não é possível o escoamento total ou parcial da geração das EOL Ventos de São Rafael 01 a 10, por tempo indeterminado. Essa questão foi remetida pelo Operador à EPE para que o problema seja solucionado no âmbito do planejamento setorial. (ID origem 169640547 - Pág. 18). (Grifou-se). Assim, aparentemente, o segundo parecer reiterou as constatações do primeiro, quais sejam, a sobrecarga do único transformador existente e a possibilidade de sobrecarga ainda que implementado o segundo transformador, independentemente da instalação do Complexo Eólico mas que inviabilizará o escoamento desse. E, para além disso, concretizou as restrições que já haviam sido previstas como possíveis no primeiro parecer. Ademais, no que concerne à exigência de remessa aos estudos da EPE, tampouco aparenta consistir em procedimento novo, porquanto o próprio art. 3o, § 1o, inciso II, Decreto n. 5.081/2004 prevê que o ONS deve manter contrato com a EPE para obter os elementos e subsídios necessários ao desenvolvimento das atividades relativas ao planejamento do setor elétrico. Dessa forma, parece inexistir surpresa quanto às conclusões e providências constantes do segundo parecer. Quanto aos argumentos relativos à violação ao direito de acesso ao sistema de transmissão previsto nos arts. 11, parágrafo único, e 15, § 6o, da Lei n. 9.074/1995, tenho que não se trata de direito irrestrito e absoluto, porquanto condicionado às exigências da legislação pertinente, consoante prevê o art. 6o, inciso II, da Resolução ANEEL n. 921/2021. E, nesse aspecto, conforme registrado anteriormente, compete ao ONS a administração das condições de acesso ao sistema de transmissão (art. 3o, inciso III, Decreto n. 5.081/2004), de forma que, se não atendidas as exigências estabelecidas por aquele Órgão, o referido acesso deve ser impedido. Outrossim, no tocante às alegações de que seria possível emitir um parecer de acesso viável com restrições sem violar as determinações do ONS, entendo que, nesta fase de análise preliminar, desprovida de contraditório e instrução probatória, este Relator não possui conhecimento técnico suficiente para refutar as conclusões de natureza especializada e decorrentes do poder discricionário do ONS. Diante disso, ao menos em sede de cognição sumária, não identifiquei fundamentos suficientes para alterar a conclusão do Juízo de origem quanto à inexistência da probabilidade do direito das agravantes. E, considerando que os requisitos previstos do art. 300, caput, do CPC são cumulativos, desnecessária a apreciação do perigo da demora. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 22 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator